Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-53.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-53.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROMARIO GAILORDE REYNAUD - CPF: 052.972.231-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 021.562.591-94 (ASSISTENTE), MARA SUELI DA SILVA PYSKLEVITZ - CPF: 012.355.901-43 (ASSISTENTE), ANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.189.941-52 (ASSISTENTE), GILBERTO CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 015.509.231-61 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Adenilson Alves Matos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – PERIGO ABSTRATO À SAÚDE PÚBLICA – QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGA – PROVAS TESTEMUNHAIS COMPROVAM QUE O APELANTE REALIZA O CHAMADO “TRÁFICO FORMIGUINHA” – REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITUOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a porção apreendida 1,77 grama de cocaína ensejaria na atipicidade da conduta, porque o delito previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é de perigo abstrato e, além disso, o apelante persiste na pratica de crimes, pois possui diversos registros criminais em andamento, é reincidente em crime diverso, e em liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira, voltou a delinquir, praticando o chamado “tráfico formiguinha”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação manejado por
ROMÁRIO GAILORDE REYNAUD
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a qual julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n°11.343/2006 e art.168, “caput”, do Código Penal, na forma do art.69, também do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade, ao final somando, de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado e pena pecuniária de 677 dias-multa. (Id. 93309046).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido pelo reconhecimento da atipicidade da conduta (art. 386, III CPP) e do princípio da insignificância, em razão da quantidade de droga, (Id. 93309060).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo, (Id.93309063).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 99281969)

“Trata-se de recurso de apelação manejado por ROMÁRIO GAILORDE REYNAUD contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a qual julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n°11.343/2006 e art.168, “caput”, do Código Penal, na forma do art.69, também do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade, ao final somando, de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado e pena pecuniária de 677 dias-multa.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMÁRIO GAILORDE REYNAUD
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a qual julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n°11.343/2006 e art.168, “caput”, do Código Penal, na forma do art.69, também do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade, ao final somando, de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado e pena pecuniária de 677 dias-multa.

Após detida análise dos autos, em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado que o apelante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19.4.2004).

Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente.

Sobre o tema, o STF tem o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PEQUENA QUANTIDADE – INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância.

(HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040

DIVULG 26-02-2019

PUBLIC 27-02-2019)”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)”

Ademais, o
habeas corpus
127.573 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, citado pelo apelante não se aplica ao caso concreto, não só pelas razões já lançadas, mas também por não ser um caso isolado na vida do recorrente, considerando que o apelante possui registros de diversos processos criminais em trâmite na Comarca de Guarantã do Norte (autos no. 1814-70.2018.811.0087 – código 114645, no. 3253-19.2018.811.0087 – código 116613, autos no. 2995-43.2017.811.0087 – código 110116), além do executivo de pena no. 628-24.2019.811.0007 – código 20000110 da Comarca de Alta Floresta/MT.

Outrossim, a sentença registra os depoimentos prestado pelo depoente André, que estava na garupa da motocicleta junto ao apelante no momento do flagrante, e os depoimentos prestados pelos agentes policiais
Gabriel Castella Cardoso

e Ademilson Alves Matos, em que afirmam que o apelante estava cumprindo pena no “presídio ferrugem”, e após ser posto em liberdade, ainda com uso de tornozeleira eletrônica, voltou à delinquir e estava praticando o chamado “tráfico formiguinha”, ou seja, em verdadeira reiteração delituosas, estando, inclusive, utilizando o hotel de sua genitora como depósito. Essas circunstâncias são incompatíveis com o princípio da insignificância, a exigir a atuação do direto penal.

Neste passo, forçoso é concluir que, considerar como ínfimo, ou irrelevante o grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente, somente em razão da quantidade de entorpecente que comercializou naquele momento (1,77gramas de maconha) é um verdadeiro incentivo para que continue na pratica delituosa, uma vez que não lhe trará consequências. Logo, o mais razoável é a manutenção da sentença condenatória proferida nos autos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
ROMARIO GAILORDE REYNAUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022